Tribunal: STF
Processo: ARE 1579017
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência de fundamentação. Natureza jurídica de parcela do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA). Integração à base de cálculo de aposentadoria complementar. Competência da Justiça Comum. Inaplicabilidade do Tema 1.166-RG. Reexame de fatos e provas. Interpretação de cláusulas contratuais. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e, subsidiariamente, por entender que o entendimento adotado estava alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte quanto à competência da Justiça Comum e à inaplicabilidade do Tema 1166, além de demandar reexame de provas e cláusulas contratuais.

    2. O recurso extraordinário busca a revisão de cálculo de complementação de aposentadoria, decorrente de verbas trabalhistas já reconhecidas por sentença transitada em julgado, e questionava a competência para julgar o caso, bem como a aplicabilidade do Tema 1.166 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação preliminar da repercussão geral apresentada no recurso extraordinário atende aos requisitos legais e jurisprudenciais; e (ii) saber se a controvérsia sobre a revisão de complementação de aposentadoria, a competência para julgar o caso e a natureza jurídica da parcela Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) pode ser analisada em recurso extraordinário, sem reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais.

    III. Razões de decidir

    4. A demonstração da repercussão geral deve ser expressa, clara e motivada, revelando a transcendência dos interesses subjetivos da causa sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, sendo insuficiente a simples menção genérica à existência de relevância da matéria, ainda que envolva temas com repercussão geral já reconhecida ou presumida.

    5. A controvérsia sobre a natureza do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) e seus reflexos nas contribuições para plano de previdência complementar demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional.

    6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, que envolvem a análise da moldura fática e de cláusulas contratuais, é vedada em recurso extraordinário. O entendimento adotado no acórdão recorrido, de que a competência para julgar casos de revisão de cálculo de complementação de aposentadoria, sem pedidos relacionados a verbas trabalhistas, é da Justiça Comum e que o Tema 1166 é inaplicável, está alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte (Tema 190 da repercussão geral).

    IV. Dispositivo

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido.